Tribunal: TJES
Processo: 5004464-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004464-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO ALFREDO CHAVES LTDA e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

DECISÃO NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

–
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

–
TUTELA PROVISÓRIA –
EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DA EMPRESA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A decisão agravada, limitando-se a manter decisão anterior que tratou de objeto diverso (efeito suspensivo aos embargos à execução), não do pedido atual de tutela provisória para a exclusão da anotação da agravante em cadastros restritivos de crédito, incorreu em
error in procedendo
, caracterizando nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, III e IV, do CPC).

2.
Reconhecida a nulidade da decisão por vício de fundamentação, admite-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, IV, do CPC), permitindo a análise do mérito do pedido de tutela provisória.

3.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

4.
Na espécie, revelam-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, considerando, notadamente, que as anotações restritivas no REFIN/SERASA dificultam a obtenção de crédito e a aquisição de insumos essenciais à atividade empresarial da agravante.

5
. A medida pretendida é reversível, pois a anotação poderá ser restabelecida caso sobrevenha decisão que seja desfavorável à agravante, não implicando reconhecimento da inexigibilidade do débito ou sua extinção, mas apensas visando evitar prejuízos imediatos à atividade empresarial.

6.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
POSTO ALFREDO CHAVES LTDA
contra a r. decisão de id. 62685046 (c/ cópia no id.12847604, fl. 04), que, nos autos da
ação de
embargos à execução
proposta por eles contra
BANCO DO BRASIL SA
,
manteve a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pelos seus próprios fundamentos.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que (id. 12847600):
i)
a decisão é nula por ausência de fundamentação, tendo em vista que o pedido de tutela de urgência atual refere-se à exclusão das anotações do
POSTO ALFREDO CHAVES
do SERASA e do REFIN, diverso do pedido que deu origem à primeira decisão, relativo à concessão de efeito suspensivo aos embargos (art. 919, §1º, do CPC);
ii)
uma vez reconhecida a nulidade, deve ser aplicada a teoria da causa madura para que desde já seja apreciado o pedido de tutela de urgência formulado;
iii)
estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência.

Ademais, diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso com a concessão da tutela antecipada recursal (efeito ativo), a fim de que sejam excluídas anotações da empresa POSTO ALFREDO CHAVES (CNPJ 28.473.494/0001-40) no SERASA e em especial no REFIN, quanto ao débito decorrente do contrato 00000000000126107215 objeto da execução embargada (Proc. nº 5000126-20.2024.8.08.0003) e,
subsidiariamente
, caso se entenda pela necessidade de garantia como condição para deferimento da medida pleiteada, requer-se, na forma do art. 300, §1º, do CPC, a concessão de prazo de 15 (quinze) dias úteis para juntada de caução ou carta-fiança nos presentes autos, desde que limitado ao valor incontroverso da dívida, de R$ 5.803,27 (cinco mil, oitocentos e três reais, e vinte e sete centavos).

Em id. 12872243, deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente processo comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004464-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO ALFREDO CHAVES LTDA, EDUARDO SAUDINO, MARIA TERESA SAUDINO, MOACYR SAUDINO FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
POSTO ALFREDO CHAVES LTDA
contra a r. decisão de id. 62685046 (c/ cópia no id.12847604, fl. 04), que, nos autos da
ação de
embargos à execução
proposta por eles contra
BANCO DO BRASIL SA
,
manteve a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pelos seus próprios fundamentos.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que (id. 12847600):
i)
a decisão é nula por ausência de fundamentação, tendo em vista que o pedido de tutela de urgência atual refere-se à exclusão das anotações do
POSTO ALFREDO CHAVES
do SERASA e do REFIN, diverso do pedido que deu origem à primeira decisão, relativo à concessão de efeito suspensivo aos embargos (art. 919, §1º, do CPC);
ii)
uma vez reconhecida a nulidade, deve ser aplicada a teoria da causa madura para que desde já seja apreciado o pedido de tutela de urgência formulado;
iii)
estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência.

Ademais, diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso com a concessão da tutela antecipada recursal (efeito ativo), a fim de que sejam excluídas anotações da empresa
POSTO ALFREDO CHAVES
(CNPJ 28.473.494/0001-40) no SERASA e em especial no REFIN, quanto ao débito decorrente do contrato 00000000000126107215 objeto da execução embargada (Proc. nº 5000126-20.2024.8.08.0003) e, subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de garantia como condição para deferimento da medida pleiteada, requer-se, na forma do art. 300, §1º, do CPC, a concessão de prazo de 15 (quinze) dias úteis para juntada de caução ou carta-fiança nos presentes autos, desde que limitado ao valor incontroverso da dívida, de R$ 5.803,27 (cinco mil, oitocentos e três reais, e vinte e sete centavos).

Em id. 12872243, deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, observo que a decisão impugnada, limitando-se a manter a anterior, cujo objeto era a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, não apreciou o pedido de tutela provisória para remoção da inscrição da empresa embargante do REFIN/SERASA, nem enfrentou os argumentos a este relativos para embasar eventual deferimento ou indeferimento.

Assim dispôs: "Considerando que a parte autora não comprovou o alegado, mantenho a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pelos seus próprios fundamentos."

Ocorre que, como dito, a decisão anterior mencionada (id. 50543062 nos autos de origem) apreciou pedido diverso, qual seja, o requerimento de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com base no art. 919, §1º, do CPC. E, naquela oportunidade, o pleito foi indeferido.

Assim, reportando-se à decisão anterior que nada tratou da temática ora postulada, a decisão impugnada padece de
error in procedendo
, que enseja sua nulidade, incorrendo em vício exposto no art. 489, §1º, III e IV do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.

É nula, por falta de fundamentação, a decisão que indefere um pedido, mantendo uma decisão anterior que nada resolveu ou tratou sobre a temática postulada. Decisão anulada
. Em monocrática. (TJRS; AI 0100404-25.2018.8.21.7000; Santo Antônio da Patrulha; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Rui Portanova; Julg. 13/04/2018; DJERS 18/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DO JUIZ SUBSTITUTO. MERA RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA JUÍZA TITULAR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. ART. 93, IX, DA CF E ART. 489, § 1º, III E IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Reveste-se de nulidade, por ausência de fundamentação, a decisão do juiz substituto que ratifica o anterior entendimento da juíza titular, sem enfrentar as questões a ele submetidas e nem indicar os motivos que o levaram a adotar os fundamentos expendidos na decisão anterior.
2. Recurso conhecido e provido. (TJPR; Ag Instr 0109126-61.2023.8.16.0000; Guaratuba; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Haick Dalla Vecchia; Julg. 08/04/2024; DJPR 08/04/2024)

Todavia, diante do reconhecimento da nulidade da r. decisão agravada, a em razão da violação ao dever de adequada fundamentação, afigura-se viável a apreciação por este órgão julgador da questão submetida – presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória –, incidindo, por analogia, a norma do art. 1.013, §3º, IV do Código de Processo Civil. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011557-31.2022.8.08.0000 AGVTE: AMÉRICO PONTES FILHO AGVDO: BANCO BMG RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DE DECISÃO. CAUSA MADURA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. 2. Hipótese dos autos que além do flagrante vício de fundamentação, o magistrado primevo decidiu com base em causa de pedir sequer declinada no conjunto da postulação contido na petição inicial, porquanto o pedido de abusividade dos juros não foi formulado pelo Agravante como pedido principal, mas sim decorrente da eventual nulidade da contratação de cartão de crédito atrelada ao empréstimo consignado ao fundamento de vício de consentimento. 3.
É possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento, sendo permitida invocá-la na espécie, porquanto a insurgência apenas visa a análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
4. A despeito tratar-se a demanda de relação de consumo, cabe ao autor comprovar o vício de consentimento para declaração de nulidade do contrato, sendo deveras prematuro cessar os seus efeitos numa cognição sumária inerente a fase germinal do processo, principalmente quando a prova documental encartada, a princípio, corrobora com a licitude da contratação. 5. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade da decisão objurgada, contudo, indeferir a tutela de urgência requerida pelo agravante.
(TJES; Agravo de Instrumento 5011557-31.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Data: 14/Set/2023)

Passo a apreciar o mérito do recurso. Ao examiná-lo detidamente, entendo presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória pretendida, nos termos do art. 300 do CPC.

Inicialmente, observo, em juízo de cognição sumária, ínsito à fase em que se encontra o processo na origem, que os embargos à execução apresentam discussão fundamentada sobre a exequibilidade do título e o montante do débito.

Ademais, sustenta-se que o
POSTO ALFREDO CHAVES
encontra-se atualmente com dívidas inscritas no “REFIN” (sistema do SERASA para inclusão de pendências de pessoas físicas ou jurídicas com instituições financeiras) decorrentes das execuções distribuídas pelo exequente, ora agravado, o que tem colocado em risco a sua própria atividade. Desta forma, a anotação restritiva estaria dificultando a obtenção de crédito e a compra de combustível, insumo essencial para o funcionamento do posto, o que reforça a necessidade de tutela provisória para evitar prejuízo.

Registre-se, por fim, que nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão", o que não se verifica na hipótese, uma vez que a anotação pode ser restabelecida caso sobrevenha decisão em sentido contrário.

Frise-se que tutela ora pleiteada não implica o reconhecimento da inexigibilidade do débito, nem sua extinção, tão somente visa evitar prejuízos imediatos à atividade empresarial da agravante, sendo plenamente reversível.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão ora agravada e, aplicando a teoria da causa madura, deferir a tutela provisória para excluir as anotações da empresa
POSTO ALFREDO CHAVES
(CNPJ 28.473.494/0001-40) no SERASA e em especial no REFIN, somente quanto ao débito decorrente do contrato 00000000000126107215.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)